Tribunal: STJ
Processo: 0339977-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033442 - RS (2025/0339977-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE AILSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLEY LOPES SUCASAS - SP148022
ANDRE CAMARGO TOZADORI - SP209459
LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN - SP340758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PRISÃO

HABEAS
CORPUS.
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE
APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE
RÉUS.
PENA
ELEVADA.
AUSÊNCIA
DE
DESPROPORCIONALIDADE.
REINCIDÊNCIA.
GUIA
DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O excesso de prazo no julgamento da apelação não se avalia
unicamente pela contagem objetiva do tempo decorrido, devendo
considerar-se a complexidade da causa, o número de réus e a pena
imposta.
No caso,
2.
a demora no julgamento da apelação decorre da estrutura
complexa do feito, não havendo demonstração de desídia estatal ou
condenação à pena de 9 anos e 4
prejuízo irreversível. Além disso, a
meses de reclusão, em regime inicial fechado, somada à reincidência e à
manutenção dos fundamentos da prisão cautelar, autoriza a custódia
mesmo em fase recursal. Ademais, a expedição da guia de execução
provisória assegura ao paciente a fruição de eventuais benefícios legais no
Julgados do
curso da execução penal. Ausência de constrangimento ilegal.
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51485328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f3e96ab7-0cea-492f-8481-4751002add2f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f3e96ab7-0cea-492f-8481-4751002add2f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033442 - RS (2025/0339977-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE AILSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLEY LOPES SUCASAS - SP148022
ANDRE CAMARGO TOZADORI - SP209459
LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN - SP340758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PRISÃO

HABEAS
CORPUS.
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE
APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE
RÉUS.
PENA
ELEVADA.
AUSÊNCIA
DE
DESPROPORCIONALIDADE.
REINCIDÊNCIA.
GUIA
DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O excesso de prazo no julgamento da apelação não se avalia
unicamente pela contagem objetiva do tempo decorrido, devendo
considerar-se a complexidade da causa, o número de réus e a pena
imposta.
No caso,
2.
a demora no julgamento da apelação decorre da estrutura
complexa do feito, não havendo demonstração de desídia estatal ou
condenação à pena de 9 anos e 4
prejuízo irreversível. Além disso, a
meses de reclusão, em regime inicial fechado, somada à reincidência e à
manutenção dos fundamentos da prisão cautelar, autoriza a custódia
mesmo em fase recursal. Ademais, a expedição da guia de execução
provisória assegura ao paciente a fruição de eventuais benefícios legais no
Julgados do
curso da execução penal. Ausência de constrangimento ilegal.
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ AILSON DA SILVA, em
face da decisão que denegou a ordem de
(e-STJ fls. 2161/2168).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

Consta dos autos que o agravante foi preso cautelarmente no dia
pela
4/11/2022
suposta prática de crimes relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes, associação
criminosa e organização criminosa. Processada a ação penal, sobreveio sentença impondo a
pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade.
A defesa recorreu da sentença e o recurso aguarda julgamento pelo Tribunal
revisor. Em seguida, peticionou nos autos do recurso postulando revogação da prisão
preventiva do réu, nos termos do
do CPP, por excesso de prazo. O pleito, contudo,
art. 316,
foi indeferido no dia (e-STJ fls. 12/13).
Em suas razões recursais, sustenta o agravante que permanece custodiado desde
4 de novembro de 2022 por força de decreto de prisão preventiva proferido ainda na fase
pré-processual, e que, passados quase três anos, o recurso de apelação interposto em 21 de
fevereiro de 2024 ainda não foi julgado, encontrando-se sem previsão para inclusão em
pauta.
Alega violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e duração
razoável do processo, bem como ofensa ao princípio da isonomia, diante da constatação de
que diversos corréus, submetidos à mesma ação penal e condenados a penas semelhantes
ou superiores, obtiveram o direito de recorrer em liberdade mediante imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Aduz inexistirem, nos autos, elementos concretos que justifiquem a manutenção
da sua custódia cautelar em tratamento mais gravoso que os demais acusados, notadamente
em razão do encerramento da instrução criminal e da ausência de risco atual à aplicação da
lei penal. Sustenta, ainda, que a decisão ora agravada deixou de enfrentar o item 2.1 do writ
, motivo pelo qual requer a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
Requer, ao final, o provimento do presente agravo, com a consequente
concessão da ordem de
para revogar a prisão preventiva, ainda que de
habeas corpus
ofício, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. De modo
subsidiário, pleiteia que seja determinado o julgamento imediato do recurso de apelação.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

O excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas
em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado,
também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a
complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença
condenatória. (AgRg no HC n. 681.100/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
14/9/2021,
20/9/2021)
Em 13/1/2023, na data do recebimento da denúncia, o paciente já se encontra
preso (e-STJ fl. 297).
Segundo conta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente no dia 4/11/2022
(e-STJ fl. 12) e condenado no dia
"pelo crime previsto no artigo 2o, caput, c/c
8/2/2024
§4o, inciso V, da
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
Lei 12.850/13,
regime inicial fechado", vedado o direito de recorrer em liberdade.
As informações atualizadas prestadas pelo Tribunal Regional Federal (e-STJ fl.
2148/2149):
- JOSE AILSON DA SILVA: Alegou, preliminarmente, nulidade por violação ao
artigo 188 do CPP (impossibilidade de formular perguntas a corréus) e
nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas por ausência de
fundamentação idônea e indícios suficientes. No mérito, postulou a absolvição
por ausência de provas de participação em organização criminosa e falta de
vínculo associativo. Subsidiariamente, pediu redução da pena, regime mais
brando, afastamento de valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e
personalidade, afastamento da majorante de transnacionalidade e restituição
de bens.
(...)
Foram apresentadas contrarrazões pela acusação (evento 31, 49, 52, 65 e 67 do
processo originário).
O MPF, em seu parecer (evento 31 do TRF4), manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos de apelação dos réus Fernando Aparecido, Vitor
Hugo da Silva, Julio Cezar Alfredo e André Mattiuzzi e pelo parcial provimento
da Silva e Ricardo Shereider. O parecer rejeitou as
dos apelos de José Ailson
preliminares de nulidade e manteve as condenações por organização criminosa
e tráfico transnacional de drogas (para Fernando), confirmando a
materialidade, autoria de reincidência e valoração da condenação anterior a
título de maus antecedentes.
Sobreveio manifestação do réu JOSE AILSON DA SILVA, pretendendo a
reavaliação da prisão preventiva (evento 62, MANIF1), o que foi indeferido.
O processo se encontra aguardando julgamento, ainda sem previsão,
considerando a complexidade do feito, envolvendo 6 réus em associação
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

delitiva, bem como a necessidade de cumprimento das determinações da
Corregedoria do CJF na última inspeção, que implicou na priorização de
julgamentos dentre os quais o presente não se encontra.

Em consulta ao site do TRF4, verifica-se que o recurso foi distribuído no
dia 12/6/2024 e encaminhado na mesma data para parecer do Ministério Público
no prazo de 10 dias. As razões da apelação foram apresentadas no mês de julho
Federal,
de 2024, o Ministério Público já se manifestou, estando os autos conclusos para julgamento
no dia
(Apelação Criminal n. 5000020-46.2023.4.04.7017).
11/9/2024
Sobre o direito de recorrer em liberdade, colhe-se da sentença (Ação Penal n.
5000020-46.2023.4.04.7017):
Recorrer e
- A deliberação acerca do direito de recorrer em
m liberdade
liberdade consta após a análise da individualização da pena imposta a cada réu.
Em resumo, foi mantida a prisão preventiva dos réus FERNANDO
SIQUEIRA APARECIDO, JOSE AILSON DA SILVA, ANDRE SOARES
MATTIUZZI, JULIO CEZAR DA SILVA ALFREDO e VITOR
com determinação de expedição e
HUGO CARVALHO MIRANDA DA SILVA
remessa da Guia de Recolhimento e ajuizamento de Execução Penal Provisória
ou encaminhamento a juízo prevento.
que teve sua
Em relação ao réu RICARDO RAUL SOARES SHEREIDER,
prisão preventiva decretada, mas não foi encontrado por ocasião do
cumprimento do mandado de prisão, a medida cautelar em questão foi
, expeça-se Guia de Recolhimento e
mantida. Caso haja a prisão do réu
ajuizamento de Execução Penal Provisória ou encaminhamento a juízo
prevento.
As deliberações referentes à destinação de bens
Destinação de bens e valores -
e valores consta no corpo da sentença ("3. DESTINAÇÃO DE BENS E
).
VALORES"
Encaminhe-se cópia desta sentença aos seguintes autos, para fins de instrução:
(a) Execução Penal no 4000216-02.2023.8.16.0086- SEEU (Vara de
Execução em Meio Aberto de Guaíra/PR);
(b) Execução Penal n. 5000719-37.2023.4.04.7017 - SEEU (1a VF de
Guaíra/PR);
(c) Ação Penal n. 4082620068160077 (Vara Criminal de Cruzeiro do
Oeste/PR);
(d) Ação Penal n. 0001775-14.2016.8.26.0544 (6a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos/SP);
(e) Ação Penal n. 0000748-15.2021.8.16.0086 (Vara Criminal de Guaíra
/PR);
(f) Ação Penal n. 0055503-11.2014.8.26.0068 (2a Vara Criminal de
Barueri/SP);
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

(g)
Autos
n.
5003217-43.2022.4.04.7017,
5003219-
13.2022.4.04.7017,
5003220-95.2022.4.04.7017,
5003221-
80.2022.4.04.7017,
5003222-65.2022.4.04.7017
e
5003223-
50.2022.4.04.7017.
Sentença publicada e registrada eletronicamente.
Dada a
dos condenados JOSE AILSON e RICARDO RAUL
reincidência
SOARES SHEREIDER, cumpra-se a diretiva prevista no art. 348 do Provimento
n. 62/2017, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região:
Art. 348. O Juízo Federal que vier a exarar nova condenação contra o apenado,
uma vez reconhecida a reincidência do réu, deverá comunicar esse fato ao
Juízo da Condenação e da Execução para os fins dos arts. 95 e 1 1 7, inciso VI,
do CP.
Intimem-se, observando-se quanto aos réus FERNANDO SIQUEIRA
APARECIDO, JOSE AILSON DA SILVA, ANDRE SOARES MATTIUZZI,
JULIO CEZAR DA SILVA ALFREDO e VITOR HUGO CARVALHO
MIRANDA DA SILVA o disposto no
I, do CPP (intimação pessoal -
art. 392,
réus presos).
Analisando o contexto informativo, observa-se que o recurso de apelação
tramita há pouco mais de um ano e se reveste de certa complexidade, pois conta com
. A propósito, "a eventual demora injustificada na tramitação da ação
pluralidade de réus
penal depende das condições objetivas da causa” (HC n. 191.330-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
.” (AgR em HC 198436, Primeira Turma,
6/11/20)
Relator o Ministro Dias Toffoli, Julgado em
e publicado em
.
3/5/2021
16/8/2021)
Além disso, o paciente foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de
reclusão, não havendo desproporcionalidade. Nessa perspectiva, cumpre recordar que "a
análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em
consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória" (AgRg no HC n.
901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
19/8/2024,
22/8/2024.
Por fim, como pontuado nas transcrições, o paciente é reincidente e foi
autorizada a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao
paciente, como preso provisório, postular eventual benefício relacional a que tenha direito
na execução penal, previsto na LEP, nos termos da Súmula 716 da STF.
Assim, considerando o tempo de processamento da apelação criminal, a pena
imposta, as condições pessoais do paciente e o fato de que foi expedida a guia de execução
provisória, entendo não haver constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE
CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Forçoso ressaltar que o excesso de prazo na formação da culpa é distinto
daquele relacionado ao julgamento de recurso. Enquanto o primeiro se refere
ao tempo decorrido até a prolação da sentença, desde a prisão provisória, "a
análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve
levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença
condenatória" (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
19/8/2024,
22/8/2024.
2. Na espécie, o réu está preso desde o dia
e foi condenado, em
24/8/2021
a 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, como incurso "no
-
24/1/2024,
art. 217
A, caput, por duas vezes, e no
-A, na forma do
todos do Código
art. 218
art. 71,
Penal".
3. Considerando que os autos foram remetidos à instância superior em
bem como a quantidade de pena aplicada na sentença
30/08/2023,
condenatória, inviável o reconhecimento, por ora, do excesso de prazo para o
julgamento da apelação, até porque o paciente não está impedido de invocar
eventuais benefícios no âmbito da execução penal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 968.251/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU CONDENADO A 8 ANOS, 10 MESES E
20 DIAS DE RECLUSÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO.
1. A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto,
essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei
processual não estabeleça prazo para o julgamento da apelação, tratando-se de
recurso defensivo, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à
defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal.
3. No caso, verifica-se que a sentença condenatória foi prolatada em 24/8/2024,
sendo o recurso defensivo interposto em 3/9/2024.
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

Apresentadas contrarrazões em
4, as apelações foram recebidas em
17/9/2022
A defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão
25/10/2024.
preventiva, o que foi indeferido pelo Magistrado singular em
Em
11/11/2024.
foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória do ora paciente,
5/12/2024,
sendo o Processo de Execução da Pena cadastrado em
Nesse
18/12/2024.
contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que
possa ser atribuída ao Judiciário, a justificar o relaxamento da prisão por
excesso de prazo.
4. Ademais, o agravante foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão. Nesse ponto, cabe lembrar que eventual excesso de prazo no
julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena
imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
D Je
12/6/2012,
.
28/6/2012)
5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo
processante que encaminhe, com urgência, o apelo defensivo ao Tribunal de
Justiça.
(AgRg no HC n. 965.122/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. FURTO
QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO DE APELAÇÃO. QUANTUM ELEVADO DE PENA IMPOSTA.
RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA.
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não reconheceu
constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar das agravantes,
decorrente do alegado excesso de prazo para julgamento de apelação
interposta. Inicialmente, por se tratar de recurso complexo (com 12 apelantes e
diversidade de condutas delitivas: seis fatos delituosos de furto qualificado e
integração de organização criminosa). Depois, por inexistir culpa do Judiciário
na eventual mora processual, especialmente porque redistribuído o apelo, foi
concluso ao relator em 16/1/2024.
2. Além disso, as agravantes foram condenadas a 10 anos e 6 meses de
reclusão, devendo tal quantum da pena ser levado em consideração para a
análise do alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação.
Precedente.
3. Agravo regimental improvido, com recomendação para que o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais empregue celeridade no julgamento da Apelação n.
1.0000.23.223121-7/001.
(AgRg no HC n. 882.771/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

É como voto.
Documento eletrônico VDA51485599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:20
Código de Controle do Documento: c069dda4-f852-4402-8fb5-cd76a86cca4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339977-0
HC 1.033.442 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000196120234047017 50000204620234047017 50000213120234047017
50001113920234047017 50001235320234047017 50001859320234047017
50001867820234047017 50001876320234047017 50001884820234047017
50001893320234047017 50001901820234047017 50001910320234047017
50001928520234047017 50001937020234047017 50001945520234047017
50001954020234047017 50001962520234047017 50001971020234047017
50001989220234047017 50002006220234047017 50002014720234047017
50002031720234047017 50002040220234047017 50002058420234047017
50002075420234047017 50002083920234047017 50002092420234047017
50002100920234047017 50002119120234047017 50002127620234047017
50002249020234047017 50002609820244047017 50002846320234047017
50003850320234047017 50004124920244047017 50004133420244047017
50004141920244047017 50004150420244047017 50004168620244047017
50004177120244047017 50004185620244047017 50004194120244047017
50004202620244047017 50004229320244047017 50004237820244047017
50004246320244047017 50004254820244047017 50004263320244047017
50004271820244047017 50004280320244047017 50004298520244047017
50004307020244047017 50004315520244047017 50004324020244047017
50004332520244047017 50004341020244047017 50004359220244047017
50004367720244047017 50004376220244047017 50004583820244047017
50004592320244047017 50004600820244047017 50004619020244047017
50004627520244047017 50004644520244047017 50004653020244047017
50004661520244047017 50004679720244047017 50004688220244047017
50004696720244047017 50004705220244047017 50004713720244047017
50004722220244047017 50004730720244047017 50005216320244047017
50005354720244047017 50005842520234047017 50006405820234047017
50006709320234047017 50007193720234047017 50007770620244047017
50008342420244047017 50008570420234047017 50010034520234047017
50010277320234047017 50012190620234047017 50012295020234047017
50012846420244047017 50012941120244047017 50012959320244047017
50013759120234047017 50013833420244047017 50015635520214047017
50016590220234047017 50017497820214047017 50017514820214047017
50017811520234047017 50017829720234047017 50022263320234047017
50024766620234047017 50031178820224047017 50032130620224047017
50032148820224047017 50032157320224047017 50032165820224047017
50032174320224047017 50032182820224047017 50032191320224047017
50032209520224047017 50032218020224047017 50032226520224047017
50032235020224047017 50032252020224047017 50032607720224047017
50033265720224047017 50034062120224047017 50035880720224047017
50035959620224047017 50035976620224047017 50036184220224047017
50229638820254040000 50388530420244040000 50394584720244040000
50405826520244040000 50429037320244040000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
C5426054491883080=4548@
2025/0339977-0 - HC 1033442 Petição : 2025/0094091-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:05
Código de Controle do Documento: 9899DC9E-75EE-4F98-AFBE-0EBD7EC27FFE

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339977-0
HC 1.033.442 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WILLEY LOPES SUCASAS
ADVOGADOS
: WILLEY LOPES SUCASAS - SP148022
ANDRE CAMARGO TOZADORI - SP209459
LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN - SP340758
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: JOSE AILSON DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EVERTON PATRICK DE SOUZA GONCALVES
CORRÉU
: RICARDO RAUL SOARES SHEREIDER
CORRÉU
: JULIO CEZAR DA SILVA ALFREDO
CORRÉU
: ANDRE SOARES MATTIUZZI
CORRÉU
: VITOR HUGO CARVALHO MIRANDA DA SILVA
CORRÉU
: ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS
CORRÉU
: REGINALDO MARQUES BONFIM
CORRÉU
: JOAO BATISTA DE ARAUJO
CORRÉU
: EDUARDO FERNANDES MACHADO
CORRÉU
: AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: EDILSON RODRIGUES QUEIROZ
CORRÉU
: FERNANDO LUIZ TREVISAM
CORRÉU
: VINICIUS FERRAZ ARAJI
CORRÉU
: THAYSA DA SILVA TOMAZ
CORRÉU
: FERNANDO SIQUEIRA APARECIDO
CORRÉU
: ALEY ARAJI GOULART
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE AILSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLEY LOPES SUCASAS - SP148022
ANDRE CAMARGO TOZADORI - SP209459
LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN - SP340758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426054491883080=4548@
2025/0339977-0 - HC 1033442 Petição : 2025/0094091-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:05
Código de Controle do Documento: 9899DC9E-75EE-4F98-AFBE-0EBD7EC27FFE